Tribunal: TJSP
Processo: 2099980-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Embargos – Decisão que rejeitou pedido dos executados-embargantes de suspensão do recolhimento de parcelas em atraso de parcelamento de custas processuais em cumprimento a decisão superior - A Egrégia Presidência desta Corte de Justiça, por decisões proferidas na Suspensão Liminar, processo no 2066138-17.8.26.0000, dirimiu a questão de liminares concedidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Embargos – Decisão que rejeitou pedido dos executados-embargantes de suspensão do recolhimento de parcelas em atraso de parcelamento de custas processuais em cumprimento a decisão superior - A Egrégia Presidência desta Corte de Justiça, por decisões proferidas na Suspensão Liminar, processo no 2066138-17.8.26.0000, dirimiu a questão de liminares concedidas envolvendo suspensão e prorrogação do pagamento de tributos estaduais e de parcelamentos em face da Pandemia COVID-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2, estendendo o decidido para novas situações – Extrai-se da decisão superior garantia de arrecadação - Efeito vinculante, todavia, que não se aplica no presente caso, pois em cuidando de taxa judiciária não há perigo de frustração de arrecadação, pois a falta de pagamento importará em cancelamento da distribuição dos embargos à execução, obstando constituição e exigibilidade de crédito tributário – Decisão desconstituída – Inviabilidade de conhecimento colegiado do mérito do pedido do agravante, pena de supressão de instância – Recurso provido por outros fundamentos, prosseguindo-se com conhecimento do pedido em seus regulares e ulteriores termos, decidindo o juízo "a quo" como de sua convicção motivada.